Tribunal: STF
Processo: HC 257311
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2.198.426/PB), assim ementado (eDOC 8, p. 1/2): 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PENA SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da reprimenda pecuniária, de 2% do valor total que circulou durante um ano na conta bancária do réu, deu-se em observância à condição econômica da agente e às peculiaridades do caso concreto. Para afastar a conclusão do julgado, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.



     2. O objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, o que, por ora, não se verifica na espécie, poderá o agravante futuramente discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do valor da prestação pecuniária, o parcelamento do montante ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos. 



    3. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim, no ponto, fica afastada a ilegalidade indicada. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Alega-se, em suma, que o valor da prestação pecuniária imposta ao paciente é desproporcional, salientando que foi estipulada por meio de decisão que carece de fundamentação idônea. 



    Nessa linha, assevera que “a fixação da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída e com a gravidade concreta do delito. No caso, o valor da mercadoria apreendida foi avaliado em R$ 21.080,00. A prestação pecuniária fixada é quase 8 vezes superior a esse valor, mostrando-se excessiva e desconectada da lesividade específica da conduta apurada nestes autos” (eDOC 1, p. 6).



    À vista disso, busca-se a concessão da ordem para que seja fixada prestação pecuniária em patamar mais próximo do mínimo legal, ou que seja substituída por outra pena restritiva de direitos de natureza não-pecuniária. 



    É o relatório. Decido.



    A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Quanto à articulada inidoneidade da fundamentação, o juízo de primeiro grau assim se pronunciou:



    “Destarte, fixo, como penas alternativas ao acusado:



     a) uma prestação pecuniária em valor tal que, deduzidas as custas processuais todo o montante bloqueado (atualizado) no Processo n. 0800114-84.2022.4.05.8203 (R$ 149.281,63) mais o montante cuja perda não foi decretada pelo quebramento das fianças (R$ 2.500,00 relativos ao Processo n. 0800104-06.2023.4.05.8203 e R$ 12.120,00 a esta relação processual, devidamente atualizados), sirva ao pagamento das penas pecuniárias fixadas aqui e no Processo n. 0800342-25.2023.4.05.8203. A soma deverá ser destinada na forma da Resolução n. 154/2012 do CNJ; 



    b) uma em entidade a ser designada pelo juízo das execuções prestação de serviços a comunidade penais (preferencialmente na área da saúde pública), à razão mínima de 07 (sete) horas semanais ou 30 (trinta) mensais. A fixação da reprimenda financeira nesse patamar decorre da Informação de Polícia Judiciária n. 4572675/2023, que registra a vultosa capacidade operacional e financeira do réu, que movimentou R$ em um8.185.859,00 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais) ano (fl. 05 do id. 4058203.12604991).



    O Tribunal de origem, a seu turno, manteve o entendimento proferido pelo juízo singular, nestes termos:



    “Andou bem a sentença em reconhecer a atenuante de "relevante valor social e moral" no crime cometido, pois, a despeito de ter outras fontes da renda, o dinheiro auferido com a venda de cigarros contrabandeados mostrava-se necessário para ajudar com os custos da sua própria subsistência e de suporte à sua mãe hospitalizada. Tratava-se atividade comercial simplória desenvolvida em pequeno ponto comercial da qual o apelante para garantir seu sustento pessoal de sua família. 



    Quanto ao valor da prestação pecuniária, como bem pontuado pelo Ministério Público, há proporcionalidade e razoabilidade na pena aplicada pelo Juízo a quo em razão de o valor daquela pena ser cerca de 2% do valor total que circulou durante um ano na conta bancária. 



    Além disso, mesmo se houvesse impossibilidade de o condenado pagar a prestação pecuniária, a Lei de Execução Penal (art. 169, e §1º) e o Código Penal (art. 50, §2º, do CP) permitem o parcelamento do caput seu pagamento em quantas vezes se fizer necessário para que não prejudique o sustento do condenado e da sua família.”



    Com efeito, no que se refere à fixação da prestação pecuniária, verifica-se que foi estabelecida a partir da análise da condição financeira do agente e das particularidades do caso concreto, matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. Assim, não é possível rever a fixação operada pelas instâncias ordinárias sem empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE (ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da inviabilidade de reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214855 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10-01-2023 - grifei)



    Acrescente-se que a praxe forense admite, segundo convencimento do Juízo da Execução Penal, o parcelamento de penas de conteúdo patrimonial, o que apenas robustece a impossibilidade de reexame da adequação econômica da retribuição penal. 



    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente